Tribunal: TJMT
Processo: 1027809-88.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027809-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIO PEREIRA GRANGEIRO DA SILVA - CPF: 316.399.938-78 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Peço vênia para divergir do D. Relator e dar provimento ao recurso para condenar a reclamada por danos morais no importe de R$5.000,00. A prova dos autos aponta um único registro em nome da parte autora. Quanto a Súmula 52, não há como impor-lhe efeitos retroativos, eis que a sua aprovação se deu após a propositura da ação e não se há de afirmar tratar-se de entendimento pacífico, porquanto referido entendimento sequer era de aplicação unânime junto a esta 2ª Turma Recursal. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência manifestada pelo 1º vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. APLICAÇÃO DE SÚMULA POSTERIOR À DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, em ação proposta perante o Juizado Especial Cível, na qual a parte autora pleiteia indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito. A sentença reconheceu a inexistência do débito, mas afastou a condenação por dano moral sob o fundamento de ausência de extrato de consultas dos órgãos de proteção ao crédito no período de cinco anos anteriores à propositura da ação, conforme Súmula nº 52 da Turma Recursal. A parte autora recorre sustentando inexistência de anotação anterior, inaplicabilidade retroativa da súmula e ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar Súmula da Turma Recursal aprovada após a distribuição da ação para afastar indenização por dano moral; (ii) estabelecer se a inexistência de anotação anterior impede a incidência da Súmula nº 385 do STJ e autoriza o reconhecimento do dano moral; (iii) determinar se a exigência de documento não previsto à época do ajuizamento configura decisão surpresa e viola os princípios do Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência do débito não foi devolvida à análise recursal, permanecendo reconhecida na sentença, de modo que se examina apenas o direito à reparação moral decorrente da inscrição indevida.

4.

A documentação juntada demonstra a existência de única anotação restritiva, correspondente ao registro impugnado, inexistindo inscrição anterior apta a afastar a indenização, nos termos das Súmulas nº 385 do STJ e nº 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

5.

A aplicação da Súmula nº 52 da Turma Recursal não pode alcançar demanda distribuída antes de sua aprovação e publicação, sob pena de atribuição de efeito retroativo a entendimento jurisprudencial não consolidado.

6.

A adoção de entendimento posterior sem oportunizar à parte a complementação da prova configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

7.

A exigência de documento específico não previsto anteriormente impõe formalidade incompatível com os princípios da simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95, art. 2º).

8.

A ausência de alegação ou prova de anotação preexistente pela parte reclamada reforça a caracterização do dano moral, que se configura in re ipsa diante da inscrição indevida.

9.

O valor da indenização deve observar a proporcionalidade, a razoabilidade, o caráter pedagógico e compensatório, mostrando-se adequado o montante de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Súmula editada após a distribuição da ação não pode ser aplicada retroativamente para impor novo ônus probatório à parte.

2.

A inexistência de anotação preexistente impede a incidência da Súmula nº 385 do STJ e autoriza a indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida.

3.

A exigência superveniente de prova não prevista anteriormente, sem oportunizar manifestação da parte, configura decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC.

4.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem registro anterior válido, gera dano moral in re ipsa.

5.

A fixação do dano moral deve observar proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10 e 373, I; CC, art. 406, §1º; Lei nº 9.099/95, arts. 2º e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385; Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Súmulas nº 22, 29 e 52.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 1. SEGUNDA TURMA

GABINETE 1. SEGUNDA TURMA

RECURSO INOMINADO (460) 1027809-88.2025.8.11.0001

RECORRENTE: FLAVIO PEREIRA GRANGEIRO DA SILVA

RECORRIDO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO — DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — NEGATIVAÇÃO INDEVIDA — DANO MORAL INDEFERIDO — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES — DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO — INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO — DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA — AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da parte autora, mantendo a improcedência do pedido de danos morais sob o fundamento de ausência de prova da inexistência de negativações preexistentes, nos termos das súmulas 52 dessas Turmas e 385 do STJ.

2.

O agravante sustenta a reforma da decisão, alegando que a inscrição indevida gera dano
in re ipsa
e que o juízo é quem deveria ter intimado os órgãos de proteção para coligirem extrato dos últimos 5 anos, ou ainda o juízo diligenciar na obtenção do mesmo por meio de algum sistema conveniado.

3.

Inobstante, conforme entendimento consolidado nesta Corte, cristalizado na Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso, é dever da parte reclamante coligir aos autos os extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA abrangendo os últimos 5 (cinco) anos. Tal exigência visa permitir que o julgador verifique a inexistência ou não de negativações anteriores ou concomitantes, fundamentais para a análise do dever de indenizar.

4.

No presente caso, a parte autora/agravante não cumpriu com o ônus de apresentar o prontuário completo de restrições creditícias exigido pela jurisprudência local. A omissão probatória impede a aferição da higidez do seu histórico de crédito.

5.

Diante da ausência de comprovação da inexistência de outras restrições nos moldes da Súmula 52/TR-MT, torna-se inviável afastar a incidência da Súmula 385 do STJ. O ônus de provar o fato constitutivo do direito e a inexistência de restrições prévias pertence à parte autora (Art. 373, I, do CPC), o que efetivamente não ocorreu.

6.

A decisão monocrática guerreada fundou-se em jurisprudência dominante e súmulas de tribunais superiores e desta Corte, não tendo o agravante apresentado argumento novo capaz de infirmar as razões nela expostas.

7.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática que manteve o indeferimento do dano moral.

8.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico ao Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

9.

Deixo de condenar em honorários advocatícios nesta fase, uma vez que já fixados na decisão monocrática agravada.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao D. Relator para divergir do voto que negou provimento ao agravo interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e votar, pelos fundamentos abaixo enumerados, pelo provimento ao expediente recursal ora interposto, reformando a decisão monocrática e dando provimento, via de consequência, ao recurso inominado interposto pela parte autora.

A hipótese dos autos encerra conclusão que indica a ocorrência do ato ilícito da parte reclamada, inexistindo impedimento/óbice à sua condenação a título de reparação moral.

Conquanto tenha o ato sentencial reconhecido a parcial procedência do pedido formulado na inicial, afastando a condenação a título de reparação por dano moral em razão da inscrição dos dados da parte autora em cadastros de proteção ao crédito sob o fundamento de que não apresentou extrato de consulta junto aos órgãos arquivistas no prazo de 05 anos antecedentes à distribuição da ação, conforme orienta a Súmula nº 52 da TR, tenho que referida conclusão merece a reforma postulada em sede recursal.

Importa de proêmio observar que quanto à inexistência do débito a matéria não restou devolvida por meio do presente recurso, eis que a sentença declarou a sua inexistência e o único recurso manejado foi da parte autora que restou sucumbente quanto ao pleito de reparação moral.

Nesse particular é que diante da verificação de insustentabilidade do débito atribuído à parte autora resta por verificar a existência ou não de anotações pretéritas àquela que se constitui como objeto da demanda.

A documentação que instrui a inicial aponta a existência de uma única restrição creditícia, sendo a anotação que se constitui como objeto da presente demanda, inexistindo, pois, anotação antecedente que se constituiria como elemento capaz de afastar a reparação moral decorrente da inscrição negativa, nos termos do que anotam as Súmulas nº 385 do STJ e nº 22 da TR do Estado de Mato Grosso.

A hipótese dos autos afasta, inclusive, a incidência da Súmula nº 29 da TR, porquanto inexistem outras anotações a fim de mitigar o valor a ser fixado a título de reparação pelo dano moral verificado.

No que tange, especificamente, acerca da Súmula nº 52 da TR, conquanto tenha entendimento contrário à sua orientação, diante do princípio da colegiabilidade passei a adotá-la, entretanto, se faz impositivo que sua aplicação não imponha efeitos retroativos a fim de alcançar demandas cuja distribuição antecedeu a sua aprovação, tal como é o caso deste feito.

Observo que a aprovação da referida Súmula se deu em data de 16/julho/2025, tendo sido publicada em data de 21/julho/2025; todavia, deflui dos autos que a distribuição antecedeu em aproximadamente 03 (três) meses a aprovação da citada súmula.

Importa ademais frisar que o entendimento nela consignado não se mostrava majoritário, mas de aplicação pulverizada junto a Turma Recursal, em especial nesta Segunda Turma, de modo que não se pode afirmar tratar-se de entendimento dominante que já se verificava nos julgados deste órgão colegiado, em especial.

Demais disso, importa registrar que a adoção do entendimento firmado na predita Súmula no curso do processo, sem que se possibilite à parte emendar a inicial a fim de apresentar documentos que, frise-se, por força de entendimento jurisprudencial, tornou-se necessário, acaba por revelar situação capaz de ensejar decisão surpresa, a qual é vedada pelo próprio ordenamento jurídico (CPC, art. 10).

Nesse importe, não se mostra possível que seja afastado o direito ao dano moral, quando a parte autora, ao instruir seu pedido exonera-se do ônus probatório na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso I), comprovando a existência da restrição de crédito imposta pela parte demandada e, quando do julgamento do mérito, tem obstaculizado o reconhecimento do direito que lhe é inerente, ao argumento da existência de Súmula local, frise-se, aprovada posteriormente à distribuição da ação, que lhe exige documento específico.

Tal obrigatoriedade importa em excessiva formalidade, a qual não se é exigível junto a esta Justiça Especializada, que, aliás, tem dentre seus princípios formadores a simplicidade e a informalidade (Lei nº 9.099/95, art. 2º).

Ademais, não houve a parte reclamada sequer por alegar a existência de anotação pretérita que se imponha a incidência da Súmula nº 385 do STJ, fato que reforça a caracterização do dano.

Nesse contexto é que a hipótese dos autos demonstra a configuração do dano moral na modalidade
in re ipsa
e ante a ausência de comprovação de anotações pretéritas ou mesmo posteriores, bem assim diante da distribuição anterior à aprovação da Súmula nº 52 da TR é que não se tem por incidente qualquer circunstância capaz de afastar a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização pelo dano moral que, indubitavelmente, restou configurado.

No que toca à quantificação do dano moral é de se verificar a intensidade; as consequências, a natureza do dano; o comportamento das partes; o caráter pedagógico e reparador a ser imposto, baseando-se ainda nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade de modo que entendo por adequado fixar a reparação moral no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Referido montante cumpre tanto a função pedagógica a ser aplicada à parte reclamada; quanto a função indenizatória que deve ostentar frente ao ofendido, não se traduzindo em hipótese que origine o enriquecimento sem causa da parte indenizada.

Esses os fundamentos que conduzem ao julgamento de provimento do recurso ora manejado pela parte reclamante.

Posto isso,
julgo PROVIDO o AGRAVO INTERNO para o fim de reformar a decisão monocrática e, via de consequência, DAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte reclamante
para o fim de
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizados pelo IPCA a partir desta data e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar o evento danoso (23/fevereiro/2025), com a dedução da 2ª parte do §1º, do art. 406, do Código Civil.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sem condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026